Tribunal: TJMT
Processo: 0005176-04.2019.8.11.0004
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005176-04.2019.8.11.0004
APELANTE
ROGÉRIO ALVES DE ASSIS
APELADO
MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos, etc...
Encontrando-se o feito concluso para julgamento, sobreveio a petição de ID 41404478, subscrita pelo advogado Dr. Paulo Roberto Borges da Silva, OAB/GO 36.395, impetrando habeas corpus, em cujas confusas razões aparenta pleitear, in limine, a revogação da custódia cautelar do ora apelante/paciente, sob o viés do excesso de prazo para a formação da culpa.
No entanto, sem ingressar na análise dos argumentos trazidos na mencionada peça, entendo que a cognição sumária e a máxima celeridade conferidas ao writ integram um conjunto de peculiaridades em seu rito que se revelam incompatíveis ao coexistirem simultaneamente com o trâmite do presente recurso de apelação.
Evidencia-se, por conseguinte, a atecnia do d. causídico em relação à natureza jurídica da ação constitucional, ao apresenta-la como incidente nos autos da apelação, se fazendo mister o desentranhamento da petição referida alhures, de modo que seu processamento atenda às garantias conferidas ao paciente, notadamente a ampla defesa e o devido processo legal.
Sem mais delongas, no afã de evitar ulteriores entraves na regular tramitação do feito, determino à diligente Secretaria Criminal Unificada que desentranhe a petição juntada sob o ID 41404478 e adote as providências necessárias junto ao DEJAUX a fim de que seja autuada em apartado, como nova ação de habeas corpus autônoma, e regularmente distribuída.
Após, retornem os autos imediatamente conclusos para elaboração do voto deste recurso de apelação.
Cumpre-se com a URGÊNCIA que o caso requer.
Cuiabá/MT, 19 de maio de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator